Tribunal: STF
Processo: HC 231794
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO “CPI DOS ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS”. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO. DEVER DE COMPARECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO E DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.8.2023, por Tanielie Telles de Camargo Padoan, advogada, em benefício de Armando Valentim Settin Lopes de Andrade, apontando como autoridades coatoras o Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – “CPMI 8 de Janeiro”, Deputado Arthur Oliveira Maia, o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – “CPI dos Atos Antidemocráticos”, Deputado Chico Vigilante, e o autor do requerimento para convocação do paciente pela “CPMI 8 de Janeiro”, Deputado Federal Rafael Brito. 



    2. O paciente foi convocado para “comparecer à Câmara Legislativa do Distrito Federal, no dia 31/08/2023, (quinta-feira), às 9h, para colaborar com os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI dos Atos Antidemocráticos, constituída pelo Ato do Presidente n. 116/2023, prestando esclarecimentos que se fizerem necessários” (fls. 1, e-doc. 7).



    3. A impetrante anota que “o paciente é réu no Inquérito n. 4.879/DF, Inquérito n. 4.921/DF e PET n. 1.0820/DF. Dessa forma, o paciente foi notificado que deve prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Distrital na data de 31/08/2023 e teve requerimento aprovado junto a Comissão Mista de Inquérito do Congresso Nacional que investiga os atos de 8 de janeiro de 2023” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “os depoentes que solicitaram exercer o direito ao silêncio, passaram a ser ameaçados de prisão por alguns integrantes da comissão, sendo evidente constrangimento ilegal, visto que alguns membros da CPI estão buscando uma confissão de culpa que seria imprópria e inadequada no Estado Democrático de Direito” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “[a]demais, é imprescindível que seja assegurado ao paciente o direito de ser assistido por seus advogados” (fl. 5, e-doc. 1).



    Pede seja concedido “ao paciente um salvo-conduto, garantindo ao paciente o direito ao silêncio, de ser assistido por um advogado e o direito a ser inquirido com dignidade, urbanidade e respeito, ao qual, de resto, fazem jus todos depoentes, não podendo sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante todo o exposto, pugna-se à Suprema Corte Constitucional a concessão da ordem liminarmente, com base no 
art. 192 e 193, II do RISTF e art. 654, § 2º do CPP, para assegurar que o paciente na CPI dos atos de 2 de janeiro de 2023: 



    a) exerça o direito ao silêncio, não se auto incriminando; 



    b) seja acompanhado por seus advogados; 



    c) responda apenas a perguntas objetivas quanto a sua qualificação; 



    d) não possa sofrer qualquer ameaça ou constrangimentos físicos ou morais, como a tipificação de crime de falso testemunho e/ou ameaça de prisão em flagrante, assegurando-se, como medida extrema, a possibilidade de fazer cessar a sua participação no depoimento. 



    E, no mérito seja confirmada a liminar e concedida a ordem em definitivo, para assegurar que o paciente na CPI dos atos de 2 de janeiro de 2023 exerça o direito ao silêncio, não se auto incriminando, seja acompanhado por seus advogados, responda apenas a perguntas objetivas, bem como não possa sofrer qualquer ameaça ou constrangimentos físicos ou morais, como a tipificação de crime de falso testemunho e/ou ameaça de prisão em flagrante, assegurando-se, como medida extrema, a possibilidade de fazer cessar a sua participação no depoimento” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    4. Em 30.8.2023, foram requisitadas informações ao Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – “CPMI 8 de janeiro”, Deputado Federal Arthur Oliveira Maia, e ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – “CPI dos Atos Antidemocráticos”, Deputado Chico Vigilante sobre o alegado nesta impetração, esclarecendo em que condição o paciente estaria convocado, como testemunha ou investigado (fls. 1-4, e-doc. 11).



    5. As informações foram prestadas em 31.8.2023 pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito “CPI dos Atos Antidemocráticos”, Deputado Chico Vigilante, no sentido de que “há determinação expressa e fundamentada do Senhor Ministro Alexandre de Moraes a fim de que o ora paciente fosse ouvido na condição de testemunha, resguardado o direito ao silêncio unicamente com relação aos questionamentos que pudessem ensejar autoincriminação. Conforme fundamentou Sua Excelência, o objeto da CPI é mais amplo que aquele dos autos criminais. Daí a possibilidade de ouvi-lo como testemunha” (fls. 2-3, e-doc. 14). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Consta dos autos documentação que comprova que a convocação do paciente deu-se para “comparecer à Câmara Legislativa do Distrito Federal, no dia 31/08/2023, (quinta-feira), às 9h, para colaborar com os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI dos Atos Antidemocráticos, constituída pelo Ato do Presidente n. 116/2023, prestando esclarecimentos que se fizerem necessários” (fls. 1, e-doc. 7).



    Quanto à convocação para o comparecimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “CPMI 8 de janeiro”, as informações requisitadas ao Presidente ainda não foram prestadas. 



    7. Pelas informações encaminhadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito “CPI dos Atos Antidemocráticos”, Deputado Chico Valente, assinadas em conjunto com o Procurador-Geral Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Senhor Valdinei Cordeiro Coimbra e o Procurador Legislativo, Senhor Rodrigo Alfonso Campestrini, a covocação do paciente deu-se na condição de testemunha, como decidido pelo Ministro Alexandre de Moraes, em 28.8.2023, na PET n. 11.626/DF. (fl. 2, e-doc. 14).



    A situação esclarecida pela Comissão Parlamentar de Inquérito “CPI dos Atos Antidemocráticos” nas informações prestadas (e-doc. 14) tornaria despicienda a presente decisão judicial, pois se tem por demonstrado, de plano, o respeito daquela Casa, como ocorre sempre, aos comandos constitucionais assegurados dos direitos fundamentais das testemunhas e dos investigados.  



    Entretanto, pelo dever do Poder Judiciário de responder aos pleitos legitimamente apresentados na postulação da impetrante, aqui se enfatiza a condição de testemunha do paciente na convocação pela Comissão Parlamentar de Inquérito “CPI dos Atos Antidemocráticos”, com a consequente anotação do seu dever de comparecimento com o resguardo do direito constitucional de não se autoincriminar sem que se possa tornar investigado neste mesmo ato.



    8. As circunstâncias postas na inicial e os elementos trazidos aos autos conduzem à parcial concessão da ordem.



    Na condição de testemunha, tem o paciente o dever de atender à convocação para comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito “CPI dos Atos Antidemocráticos”, na forma em que aprovado pelos seus integrantes, que tanto concluíram no exercício regular de suas funções constitucionais, sendo, neste caso, assegurado ao paciente o respeito às garantias constitucionais que lhe são devidas.



    O comparecimento para prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito não representa liberalidade do convocado, mas obrigação imposta a todo cidadão, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição da República.



    Confira-se, por exemplo, decisão proferida no Habeas Corpus n. 119.341:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITOS DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes.



    2. Ordem parcialmente concedida” (de minha relatoria, DJ 28.4.2014).



    A Comissão Parlamentar de Inquérito dota-se de poderes investigatórios conferidos, constitucionalmente, a esse órgão com o objetivo de atender o interesse público especificado, valendo-se ela dos instrumentos legalmente assegurados para o atingimento de seu objetivo específico e eficiente, em equilíbrio com os direitos constitucionais daqueles que a ela comparecem por requisição de seus integrantes.



    9. O paciente requer, durante os depoimentos à “CPI dos Atos Antidemocráticos”, “exerça o direito ao silêncio, não sendo autoincriminado”, “seja acompanhado por seus advogados” e “não possa sofrer qualquer ameaça ou constrangimentos físicos ou morais, como a tipificação de crime de falso testemunho e/ou ameaça de prisão em flagrante, assegurando-se, como medida extrema, a possibilidade de fazer cessar a sua participação no depoimento” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Ao decidir sobre a liminar requerida no Habeas Corpus n. 134.260, o Ministro Celso de Mello expôs o entendimento consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto aos três temas de pedidos formulados em casos como o presente, consolidando ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito: a) a garantia, a qualquer pessoa que compareça diante de Comissões Parlamentares de Inquérito, do direito de ser assistido por advogado e com ele se comunicar, pessoal e reservadamente, independente da condição formal de testemunha ou investigado, garantidas as prerrogativas da Lei n. 8.906/1994; b) a garantia constitucional contra a autoincriminação e o consequente direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em autoincriminação do depoente; c) a garantia de não imposição de qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos aos pacientes, no exercício do direito ao silêncio, exclusivamente quanto a questões que possam lhes incriminar. Tem-se na decisão:



    “Trata-se de ‘habeas corpus’ preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado em razão de o ora paciente haver sido convocado pela CPI do CARF, para, em reunião a ser realizada em 05/05/2016, às 9h30, “prestar depoimento sobre fatos relacionados ao objeto de investigação” da referida Comissão ‘na qualidade de testemunha, nos termos dos artigos 202 a 225 do Código de Processo Penal’.



    Busca-se, em sede cautelar, a concessão, em favor do ora paciente, das seguintes garantias:



    ‘a) seja concedido ao paciente o direito de ser assistido por seu advogado e de comunicar-se livremente com este durante a sua inquirição;



    b) considerando a qualidade inequívoca de investigado, que o paciente seja dispensado da assinatura de eventual termo de compromisso legal de testemunha;



    c) seja concedido salvo-conduto ao paciente para que, quando de seu depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF, possa valer-se da garantia constitucional do silêncio em toda a sua plenitude, excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas processuais.’ (...)



    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito cautelar deduzido pelos ora impetrantes. E, ao fazê-lo, observo, desde logo, que, embora o ofício de convocação indique que o ora paciente participará da reunião da CPI na condição de testemunha, a simples leitura das justificativas apresentadas nos requerimentos de convocação revela que o paciente em questão ostenta, inequivocamente, a posição de investigado. Vale destacar, no ponto, a justificação apresentada no Requerimento nº 121, cujos fundamentos põem em destaque esse aspecto que venho de mencionar: 



    ‘No final de 2015, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes que investiga denúncia de manipulação de julgamento no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.



    As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.



    Segundo reportagem da Revista Época de maio de 2015 o ex-conselheiro admitiu à Policia Federal que negociou R$ 500 mil reais em propinas e afirmou que parte desse valor seria repartido com integrantes da Receita Federal. Ele foi conselheiro do CARF entre 2011 e 2014, por indicação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.



    Em depoimento a Policia Federal em Brasília no dia 26 de março de 2015, ele confessou ter operado em favor do Banco Santander. O banco é alvo de cobranças de mais de R$ 1 bilhão no Carf.’ (...)



    Essa particular situação afasta a possibilidade de obrigar-se o ora paciente, como pessoa sob investigação, a assinar o termo de compromisso, unicamente exigível a quem se qualifique como testemunha (CPP, art. 203).



    Por tal motivo, não há como obrigar o ora paciente a cumprir esse dever jurídico que a legislação impõe, como regra geral (CPP, art. 203), apenas às testemunhas.



    Desse modo, o paciente em causa deverá comparecer perante a CPI do CARF na data para a qual foi intimado, sem que se lhe possa impor, no entanto, em face das razões que venho de expor, a obrigação de assinar o respectivo termo de compromisso, e sem que se possa adotar, como consequência do regular exercício de tal prerrogativa jurídica, qualquer medida restritiva de seus direitos ou privativa de liberdade. 



    Postula-se, ainda, seja liminarmente garantido ao ora paciente o exercício do direito ao silêncio, com todos os consectários que decorrem do reconhecimento dessa inafastável prerrogativa de ordem jurídica.



    Acolho, também nesse ponto, o pleito em questão, eis que o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros precedentes (HC 128.390-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 128.837-MC/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 129.000-MC/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 129.009/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), tem reconhecido esse direito em favor de quem é convocado a comparecer perante Comissões Parlamentares de Inquérito, seja na condição de investigado, seja na de testemunha:



    (…) (HC 79.812/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Não constitui demasia assinalar, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o exercício do direito ao silêncio por parte do ora paciente, por traduzir legítima prerrogativa constitucional, não autorizará que se lhe imponha qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos.



    O direito ao silêncio – e o de não produzir provas contra si próprio (HC 96.219-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – constitui prerrogativa individual que não pode ser desconsiderada por qualquer dos Poderes da República, independentemente – insista-se – da condição formal (seja a de indiciado, seja a de investigado, seja a de testemunha) ostentada por quem é intimado a comparecer perante órgãos investigatórios do Estado, inclusive perante Comissões Parlamentares de Inquérito.



    Assiste, por igual, a qualquer pessoa que compareça perante Comissão Parlamentar de Inquérito o direito de ser acompanhada por Advogado e de com este comunicar-se pessoal e reservadamente, não importando a condição formal por ela ostentada (inclusive a de investigado ou a de testemunha), tal como expressamente assegurado pela jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal (HC 95.037- -MC/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 100.200/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 113.646-MC/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – MS 23.452/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 30.906-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).



    Daí o explícito reconhecimento, em sede legal, do direito de o depoente, quer como indiciado, quer como testemunha, ‘fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em reunião secreta’ (Lei nº 1.579/52, art. 3º, § 2º, acrescentado pela Lei nº 10.679/2003).



    Nesse contexto, é assegurada ao Advogado a prerrogativa – que lhe é dada por força e autoridade da lei – de velar pela intangibilidade dos direitos daquele que o constituiu como patrono de sua defesa técnica, competindo-lhe, por isso mesmo, para o fiel desempenho do ‘munus’ de que se acha incumbido, o exercício dos meios legais vocacionados à plena realização de seu legítimo mandato profissional.



    Por esse motivo, nada pode justificar o desrespeito às prerrogativas que a própria Constituição e as leis da República atribuem ao Advogado, pois o gesto de afronta ao estatuto jurídico da Advocacia representa, na perspectiva de nosso sistema normativo, um ato de inaceitável ofensa ao próprio texto constitucional e ao regime das liberdades públicas nele consagrado.



    Ao apreciar pedido de reconsideração formulado no MS 23.576/DF (‘CPI do Narcotráfico’), de que fui Relator (DJU de 03/02/2000), tive o ensejo de destacar a alta significação de que se reveste a presença do Advogado ao lado de seu constituinte, quando intimado este a comparecer perante qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, havendo reconhecido, na decisão que então proferi, o que se segue: (...)



    Cabe assinalar, finalmente, examinada a pretensão dos impetrantes na perspectiva da espécie ora em análise, que as Comissões Parlamentares de Inquérito, à semelhança do que ocorre com qualquer outro órgão do Estado ou com qualquer dos demais Poderes da República, submetem-se, no exercício de suas prerrogativas institucionais, às limitações impostas pela autoridade suprema da Constituição.



    Isso significa, portanto, que a atuação do Poder Judiciário, quando se registrar alegação de ofensa, atual ou potencial, a direitos e a garantias assegurados pela Constituição da República, longe de configurar situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder do Estado, traduzirá válido exercício de controle jurisdicional destinado a amparar qualquer pessoa nas hipóteses de lesão, ainda que iminente, a direitos subjetivos reconhecidos pelo ordenamento positivo.



    Em uma palavra: uma decisão judicial que restaura a integridade da ordem jurídica e que torna efetivos os direitos assegurados pelas leis e pela Constituição da República não pode ser considerada ato de indevida interferência na esfera do Poder Legislativo, consoante já o proclamou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em unânime julgamento:



    (…) (RTJ 173/805-810, 806, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Esse entendimento tem sido por mim observado em diversos julgamentos que proferi nesta Suprema Corte:



    ‘(…) O postulado da separação de poderes e a legitimidade constitucional do controle, pelo Judiciário, das funções investigatórias das CPIs, se e quando exercidas de modo abusivo. Doutrina. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (…).’



    (HC 88.015-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, ‘in’ Informativo/STF nº 416/2006)



    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e sem dispensar o ora paciente de comparecer perante a CPI do CARF, defiro o pedido de medida liminar nos precisos termos expostos nesta decisão, em ordem a assegurar, cautelarmente, ao paciente, em face de referida CPI: (a) o direito de exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, sem que se possa adotar contra ele, em razão do regular exercício de tal prerrogativa jurídica, qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade; (b) o direito de ser dispensado de assinar termo de compromisso legal na condição de testemunha, por tratar-se de pessoa sob investigação, garantindo-lhe, por isso mesmo, o direito de não sofrer qualquer medida sancionatória por parte de mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito; e (c) o direito de ser assistido por seus Advogados e de com estes comunicar-se, pessoal e reservadamente, sem qualquer restrição, durante o curso de seu depoimento.



    Caso a CPI ora apontada como coatora descumpra a presente liminar, e assim desrespeite as prerrogativas profissionais dos Advogados impetrantes deste ‘writ’ (e, por consequência, os direitos e garantias do ora paciente), fica-lhes assegurado o direito de fazerem cessar, imediatamente, a participação de seu constituinte no procedimento de inquirição, sem que se possa adotar contra eles – Advogados e respectivo cliente, o ora paciente – qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade.



    2. Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao eminente Senhor Presidente da CPI do CARF.



    O ofício de comunicação deverá ser encaminhado, mediante ‘fax’ ou qualquer outro meio ágil de comunicação, ao Presidente da CPI do CARF, em ordem a permitir a sua imediata cientificação quanto ao teor da presente decisão.



    Permito que os impetrantes comuniquem o teor desta decisão, mediante exibição da respectiva cópia, para efeito de cumprimento da liminar nela referida, ao Senhor Presidente da CPI do CARF ou a quem estiver no exercício da Presidência de mencionado órgão de investigação parlamentar.



    3. Requisitem-se informações ao órgão ora apontado como coator”.



    Essa orientação tem sido reiterada, como se constata, por exemplo, em processo da relatoria do Ministro Menezes Direito:



    “MC em HC 98.441 - … Decido. Inicialmente, ressalto que as comissões parlamentares de inquérito, conforme ressaltado pelos impetrantes, possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do artigo 58 da Constituição Federal e, por isso, as pessoas convocadas a depor não podem escusar-se dessa obrigação. Porém, tais poderes devem ser exercidos com respeito aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como: privilégio contra a autoincriminação, direito ao silêncio e a comunicar-se com o seu advogado. No mais, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou o entendimento de que o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 3/9/07). Assim, o indiciado ou testemunha tem o direito ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), embora esteja obrigado a comparecer à sessão na qual será ouvido, onde poderá, ou não, deixar de responder às perguntas que lhe forem feitas. Nesse sentido: HC nº 98.298-MC/DF, decisão monocrática, de minha relatoria, DJ de 30/3/09; HC nº 94.082-MC/RS, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJE de 24/3/08; HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 3/9/07; HC nº 92.225-MC/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em substituição, DJ de 14/8/07; HC nº 83.775-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 1º/12/03, entre outros. Aliás, é o que se extrai do disposto no artigo 186 do Código de Processo Penal, in verbis: ‘Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas' . Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para assegurar ao paciente o direito de exercer o seu direito ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação (art. 5º, inc. LXIII, da CF), excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas processuais, e o direito de ser assistido por seu advogado e de comunicar-se com ele durante a sua inquirição, garantido a este todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. ... Expeçam-se os salvo-condutos. Comunique-se com urgência ao eminente Deputado Federal Marcelo Itagiba, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga Escutas Telefônicas Clandestinas/Ilegais, solicitando-se informações”.



    Na mesma linha é o precedente:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida” (HC n. 119.941, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.4.2014).



    Confiram-se também os julgados: Habeas Corpus n. 79.812, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16.2.2001; Habeas Corpus n. 80.584, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 6.4.2001; Habeas Corpus n. 83.357, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 26.3.2004; Habeas Corpus n. 79.589, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ 6.10.2000; Habeas Corpus n. 79.244, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 24.3.2000; Habeas Corpus n. 88.553-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 25.5.2006; Habeas Corpus n. 88.703-MC, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 12.9.2006; Habeas Corpus n. 93.371-MC, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 10.9.2007; Habeas Corpus n. 88.015, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 21.2.2006; Habeas Corpus n. 87.971-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 21.2.2006; e Habeas Corpus n. 86.837-MC, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 10.10.2005.



    Assim, o paciente tem o dever de comparecer à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para a qual foi convocado, na condição de testemunha, devendo responder ao que lhe seja indagado, sendo-lhe assegurado o direito de calar-se exclusivamente quanto a questões que possam lhe incriminar. Qualquer negativa genérica ou relativa a questões que não importem, evidentemente, em autoincriminação será considerada desrespeitosa aos deveres e prerrogativas dos nobres integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito e descumprimento da legislação vigente e desta decisão judicial.



    10. O direito ao silêncio refere-se ao direito de calar-se para a específica finalidade de não se autoincriminar, nos termos assegurados pelo inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República.



    Reitere-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal sedimentou-se no sentido de serem oponíveis às comissões parlamentares de inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em autoincriminação do depoente. 



    Esse direito traduz-se em decidir o convocado sobre o que responder ou não sobre os questionamentos formulados em relação a fatos cujo relato possa incriminar o depoente, não se admitindo desrespeito ou desapreço à Comissão Parlamentar de Inquérito com comportamento que importe em silenciar-se em demonstração de injustificada desídia ao não responder a questões que em nada o comprometam e que seja tão somente soberba imprópria e imotivada quanto a seus deveres cívicos aqui encarecidos.



    Não se admite possa o paciente calar-se peremptoriamente perante a Comissão Parlamentar de Inquérito quanto a matérias sobre as quais tem o dever de dizer a verdade e que em nada possam incriminá-lo.



    Devem ser obedecidos, portanto, os limites próprios desse direito constitucional, exclusivamente concernentes a dados e informações específicas que poderiam levar à autoincriminação. Não se há de ter por incluído nessa definição todo e qualquer questionamento e respectiva resposta sobre matéria que não indique, nem possibilite autoincriminação, sob pena de cercear-se a atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito e descumprir-se o direito vigente e essa decisão judicial em obstrução aos trabalhos do órgão parlamentar investigativo e em desrespeito a seus integrantes. Não há fundamento constitucional válido para assim proceder. O convocado não pode se eximir de responder questões sobre sua identificação, por exemplo, ou qualquer outra sem relação com o que possa incriminá-lo, negando reverência às atividades legítimas e necessárias da Comissão Parlamentar de Inquérito, que presta serviço ao esclarecimento de questões de interesse público.



    Ademais, o direito de manter-se em silêncio tem o objetivo específico de não se autoincriminar, de resguardar-se de revelar fatos que podem conduzir a confissão não espontânea, produzindo-se provas contra si. 



    11. Quanto ao requerimento para que “não possa sofrer qualquer ameaça ou constrangimentos físicos ou morais, como a tipificação de crime de falso testemunho e/ou ameaça de prisão em flagrante, assegurando-se, como medida extrema, a possibilidade de fazer cessar a sua participação no depoimento”, tem-se que, no exercício de suas atribuições constitucionalmente definidas, as Comissões Parlamentares de Inquérito devem assegurar que a pessoa inquirida seja tratada “sem agressividade, truculência ou deboche”, como afirmado, por exemplo, por Odacir Klein (Comissões Parlamentares de Inquérito – A Sociedade e o Cidadão. Sergio Antonio Fabris Editor, 1999, p. 48-49, item 4), resguardando-se o dever de respeito à dignidade da pessoa humana.  



    Igual tratamento e total respeito devem ser dispensados aos membros da Comissão Parlamentar por quem a ela compareça, sem agressividade ou desrespeito. Os congressistas lá estão no exercício de seus deveres constitucionais. Os integrantes de Comissão Parlamentar de Inquérito, membros do Poder Público, desempenham funções de